Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-75.2023.8.11.0086
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002558-75.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE CLAUDINO - CPF: 071.484.151-01 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), PEDRO HENRIQUE CLAUDINO - CPF: 071.484.151-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CIRURGIA E LENTES ESCLERAIS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO PROVIDO.

1. Competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reconhecida pelo Tribunal de Justiça, considerando que o valor da causa (R$ 10.000,00) não ultrapassava o teto de 60 salários-mínimos estabelecido pelo art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

2. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 veda expressamente a condenação em honorários advocatícios e custas processuais em primeira instância nos Juizados Especiais, regra aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

3. A vedação à condenação em honorários em primeiro grau é absoluta e não comporta exceções, aplicando-se inclusive quando a parte vencedora é representada por Defensoria Pública, Ministério Público ou advogado particular.

4. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios de primeira instância, mantida a procedência da ação quanto ao fornecimento do tratamento médico.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Pedro Henrique Claudino, condenando o Estado ao fornecimento de cirurgia para implante de anel intraestromal e lentes esclerais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o feito deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, onde não há condenação em honorários advocatícios em primeira instância, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95. Subsidiariamente requer o arbitramento dos honorários com base em apreciação equitativa, conforme o entendimento do STJ no Tema 1.313.

Em contrarrazões, argumenta a Defensoria Pública que tem direito ao recebimento de honorários quando litiga contra ente diverso.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso para fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Pois bem.

Analisando detidamente o trâmite processual, observo que o feito foi inicialmente distribuído para a 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que processou e julgou a demanda como procedimento comum. Posteriormente, quando da interposição da apelação pelo Estado de Mato Grosso, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, proferiu decisão monocrática declinando da competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, em razão do valor da causa.

Assim, o reconhecimento pelo Tribunal de Justiça de que a competência era dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tem consequências diretas na aplicação do regime jurídico processual.

O artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que
"salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente."

Considerando os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo, entendo que devem ser aproveitados todos os atos processuais praticados pelo juízo de origem, inclusive a sentença de mérito, cabendo a esta Turma Recursal apenas a análise dos pontos impugnados nos recursos.

Contudo, é fundamental esclarecer que, embora os atos processuais sejam aproveitados, a sua interpretação e os efeitos jurídicos deles decorrentes devem ser analisados à luz da legislação aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, notadamente a Lei nº 12.153/2009 e, subsidiariamente, a Lei nº 9.099/95.

Isso significa que, mesmo aproveitando-se a sentença proferida pelo juízo comum, sua eficácia jurídica deve ser conformada às regras específicas do microssistema dos Juizados Especiais, especialmente no que tange à questão dos honorários advocatícios, que possuem regramento próprio e distinto do procedimento comum.

MÉRITO

Com efeito, o Estado de Mato Grosso recorre somente em relação a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Com efeito, não desconheço que o Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

No entanto, no âmbito dos Juizados Especiais, a condenação em honorários advocatícios é regida pelo artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, que dispõe:

"Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

Este dispositivo estabelece um regramento específico e diferenciado para os honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais, que se distingue substancialmente do regime previsto no Código de Processo Civil. Enquanto no procedimento comum a condenação em honorários advocatícios é regra em primeiro grau de jurisdição (art. 85 do CPC), nos Juizados Especiais a regra é justamente a não condenação em honorários na fase de conhecimento, salvo nos casos de litigância de má-fé.

Esta peculiaridade do sistema dos Juizados Especiais decorre de sua própria natureza e finalidade, voltadas à simplificação e desburocratização do acesso à justiça, com ênfase na conciliação e na redução de custos processuais.

No caso em análise, embora a sentença tenha sido proferida por juízo da Justiça Comum, uma vez reconhecida a incompetência absoluta e remetidos os autos a esta Turma Recursal, deve-se aplicar o regramento específico dos Juizados Especiais, inclusive quanto à questão dos honorários advocatícios
.

Assim, ainda que se aproveite a sentença proferida pelo juízo comum, sua eficácia jurídica deve ser conformada às regras do microssistema dos Juizados Especiais, o que implica reconhecer que, em primeiro grau de jurisdição, não cabe condenação em honorários advocatícios, independentemente dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem para afastar tal condenação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado para reformar a sentença apenas para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026